Tribunal: TCU
Processo: 025.894/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão de Pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 1o, inciso V, e artigo 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, combinado com o artigo 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar legal e ordenar o registro do ato de admissão de Antonio Wilson Goncalves de Brito no cargo de administrador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).